Tribunal: STF
Processo: ARE 1355614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PEDIDO IMPROCEDENTE.



    1. Remessa oficial, apelação da União e do Estado de Pernambuco em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar os réus, de forma solidária, a realizar o procedimento de artrodese, com a realização de consultas e exames médicos que se fizerem necessários, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condenou-se ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8°, do CPC, pro rata.



    2. O Estado de Pernambuco, em sua apelação, pleiteia o afastamento da referida multa ou sua redução a valores tidos como razoáveis.



    3. A União, em síntese, pugna pela reforma da sentença, na medida em que se considera como parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito. Além disso, sustenta que o acolhimento da postulação da parte autora violaria direta e frontalmente o princípio da separação dos poderes, da isonomia, bem como a não observância do princípio da reserva do possível. Por fim, entende como errônea a condenação da União em honorários de sucumbência a favor da DPU, a despeito da existência da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Especial Repetitivo REsp 1199715/RJ.



    4. Há de se reconhecer a legitimidade passiva da União, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178, em 23/05/2019, com repercussão geral, fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    5. Entende esta Segunda Turma que ‘os procedimentos cirúrgicos obedecem a uma 'fila de espera', que deve ser respeitada pelo Judiciário, que não pode e nem tem competência técnica para estabelecer uma ordem de prioridades de uns pacientes em detrimento de outros’ (PJE 0817452-81.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 23/04/2019). Ademais, o tratamento cirúrgico pleiteado pelo autor já é disponibilizado pelo SUS, com o fornecimento dos materiais necessários à sua realização. Assim, a sentença deve ser reformada, para julgar totalmente improcedente o pedido.



    6. Apelação e Remessa oficial providas. Apelação do Estado de Pernambuco prejudicada. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (este fixado em R$ 50.000,00), nos termos do art. 85, §3º, do CPC/2015, observando-se, contudo, o disposto no seu art. 98, §3º (sentença proferida na vigência do CPC/2015), por ser o autor beneficiário da justiça gratuita”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente